Tribunal: TJES
Processo: 5000009-64.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000009-64.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. TELECOMUNICAÇÕES. TEMA 919 DO STJ. ERRO MATERIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA e pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra acórdão que acolheu embargos à execução fiscal e anulou o auto de infração ambiental e a correspondente CDA, julgando extinta a execução fiscal. A Telefônica sustenta erro material na numeração do auto de infração anulado; o Município alega omissão do julgado quanto à sua competência para legislar sobre interesse local, com base no art. 30, I, da CF/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à competência legislativa municipal sobre licenciamento ambiental; (ii) determinar se há erro material na identificação do auto de infração anulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não incorre em omissão, pois enfrentou expressamente a questão da competência municipal, concluindo pela nulidade da autuação fiscal ao considerar que a competência para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações é da União, e que o licenciamento ambiental de Estações Rádio Base deve observar a regulamentação federal e normas do CONAMA.

A Lei Federal nº 13.116/2015 e a Lei nº 9.472/1997 estabelecem a regulação federal da infraestrutura de telecomunicações, afastando a exigência de licenciamento ambiental municipal para simples funcionamento de Estações Rádio Base.

Verifica-se erro material na numeração do auto de infração ambiental anulado, constando equivocadamente como nº 8269364/2015, quando o correto é nº 8269398/2015, conforme documentos juntados aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos do MUNICÍPIO DE SERRA conhecidos e desprovidos. Embargos da TELEFÔNICA BRASIL S.A conhecidos e providos para correção de erro material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos Embargos do MUNICÍPIO DE SERRA e desprovê-los, conhecer dos Embargos da TELEFÔNICA BRASIL S.A e provê-los para sanar erro material, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SERRA

O Embargante
MUNICÍPIO DE SERRA
sustenta, em suas razões recursais (id 8513129), que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à tese de violação ao disposto no art. 30, I, da CRFB/88, que preceitua ser competência dos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese dos autos, inexiste a omissão apontada pelo Embargante, pois, embora estabelecida a premissa no v. acórdão embargado de que compete aos Municípios “
legislar sobre assuntos de interesse local e de suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, nos termos dos incisos I e II do art. 30
”, concluiu-se, no caso, que a autuação fiscal impugnada desborda dos limites fixados no Constituição Federal e da legislação infraconstitucional correlata, de que resulta na sua nulidade, especialmente à luz da disciplina contida no art. 7º, § 10 e art. 9º, da Lei Federal nº 13.116/2015.

Vale conferir,
in litteris
:

“[...] Pormenorizando a questão, após análise do Decreto nº 078/2000, que a embasa a CDA objeto da execução fiscal originária, verifica-se que a conduta da ora apelada foi enquadrada no artigo 116, item IV, da aludida norma municipal, que considera infração administrativa ‘Dar início à operação de atividade ou empreendimento potencial efetivamente poluidor, sem licenciamento junto à SEMMA’, ou seja, a fiscalização partiu da premissa de que a instalação de ERB’s trata-se de atividade potencialmente poluidora ou degradadora.

Todavia, a fiscalização exercida pelo ente agravado é inconstitucional, porquanto a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União e não do Município.

Referida competência é exercida através da edição de leis federais, bem como pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, criada especificamente para regular e fiscalizar tais atividades, sendo responsável por expedir normas e padrões sobre a prestação dos serviços e aplicar sanções quando cabível.

Nesse contexto, a Lei Federal nº 9.472/1997, em seu art. 162, dispõe que a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação, nada estabelecendo quanto à necessidade de licenciamento ambiental.

O art. 74 da mesma Lei preceitua que a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil. Pela redação deste dispositivo, de igual modo, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil.

Ademais, a União editou a Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País. O art. 7º desta lei trata do procedimento para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, estabelecendo que o processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo.

E, para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA:

‘Art. 9º O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinará o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º.’

Logo, como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração aplicado pela municipalidade, cujo fundamento foi simplesmente o mero funcionamento da estação rádio base – sequer se referindo à construção e instalação desordenada e não autorizada de torre ou estrutura equivalente.”

Destarte, entendo que as razões deduzidas pelo ente público embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO PELO TELEFÔNICA BRASIL S.A

Em suas razões recursais (id 8492411), a Embargante
TELEFÔNICA BRASIL S.A
alega haver erro material quanto à identificação numérica do auto de infração ambiental anulado.

Da análise dos autos e do inteiro teor do acórdão embargado, verifica-se a existência do erro material apontado.

De fato, constou no dispositivo do acórdão que o auto de infração ambiental anulado seria o de nº
82693
64
/2015
, enquanto que, na verdade, a numeração correta seria
82693
98
/2015
, conforme consta da CDA acostada no id 2798891 e no processo administrativo que lhe é anterior (id 2798892).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA e lhes
NEGO PROVIMENTO
, e
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A e lhes
DOU PROVIMENTO
,
apenas para sanar o erro material apontado
, de forma que o dispositivo do acórdão embargado fica assim redigido: “Pelo exposto, CONHEÇO do presente recurso e, DOU PROVIMENTO, com efeitos infringentes, de forma a modificar o v. acórdão (id. 4353866) que negou provimento à apelação cível e manteve incólume a r. sentença de id. 2798925, unicamente para sanar a omissão apontada para acolher os embargos à execução fiscal e anular o
auto de infração ambiental n.º 8269398/2015 e a CDA n.º 8282159/2017
, julgando, por conseguinte, extinta a execução fiscal originária.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)